Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-85.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001623-85.2021.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: ELIVANIA VITAL DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s):AMANDA MARCELLE DE ANDRADE PIMENTEL ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ASSALTO À MÃO ARMADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO INTERNO. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores em face de empresa varejista, em razão de assalto à mão armada ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial, no qual a primeira autora foi atingida por disparo de arma de fogo, causando-lhe ferimentos graves, após o segundo autor reagir fisicamente à ação dos assaltantes. Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.648,49 a título de danos materiais, R$ 60.000,00 à primeira autora e R$ 20.000,00 ao segundo autor por danos morais. Recurso de apelação interposto pela empresa ré, com pedido de efeito suspensivo, visando à improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, à redução dos valores fixados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da empresa varejista pelos danos decorrentes de assalto ocorrido em suas dependências; (ii) verificar se os valores arbitrados a título de danos morais e materiais mostram-se proporcionais às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação não se amolda aos requisitos legais previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, pois a alegação de risco irreparável não se comprova, tampouco se demonstra a probabilidade de provimento do recurso. 4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa. 5. O assalto ocorrido nas dependências do estabelecimento caracteriza fortuito interno, pois integra os riscos da atividade econômica desenvolvida, não afastando a responsabilidade da fornecedora. 6. O dever de segurança é inerente à prestação de serviços por estabelecimentos de grande porte, devendo estes garantir a incolumidade física de seus consumidores. 7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade de estabelecimentos comerciais por assaltos ocorridos em suas dependências, mesmo em casos de violência armada, quando configurado defeito na segurança do ambiente. 8. A alegada culpa concorrente do segundo autor — que reagiu ao assalto — foi devidamente considerada na sentença ao arbitrar indenização por danos morais em patamar inferior ao fixado para a primeira autora. 9. Os danos materiais foram comprovados por meio de documentação idônea e não foram impugnados de forma específica pela ré, mantendo-se a condenação. 10. Os valores arbitrados a título de danos morais guardam proporcionalidade com a gravidade dos fatos, considerando-se o sofrimento físico e psíquico suportado pelas vítimas, bem como a capacidade econômica da ré, sendo indevida a alegação de enriquecimento sem causa. 11. A fixação da indenização por danos morais em R$ 60.000,00 (primeira autora) e R$ 20.000,00 (segundo autor) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de revisão nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade de estabelecimentos comerciais por assaltos ocorridos em suas dependências é objetiva, conforme art. 14 do CDC, quando evidenciado defeito na segurança do serviço prestado. 2. O assalto à mão armada em estabelecimento varejista configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar. 3. A conduta imprudente do consumidor que contribui para o agravamento do evento danoso pode ensejar mitigação do valor indenizatório, sem excluir a responsabilidade do fornecedor. 4. Os danos morais decorrentes de situação de grave violência são presumidos (in re ipsa), não se exigindo prova específica do abalo psíquico para fins de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 1.012, § 4º, e 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001623-85.2021.8.05.0074, em que é apelante B2W COMPANHIA DIGITAL e apelados ELIVANIA VITAL DA SILVA SANTOS e EMERSON JOSE DOS SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.